Tribunal: STJ
Processo: 0700332-70.2022.8.02.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023954 - AL (2025/0308609-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ZEFERINO CIPRIANO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: ISABELLE SACRAMENTO - AL006730
FERNANDO LUCAS DE BULHÕES BARBOSA PEIXOTO -
AL008567
CARLOS EDUARDO DE BULHÕES BARBOSA PEIXOT -
AL006370
ANDRESSA CAROLINE ACIOLI ROCHA - AL014210
AGRAVADO
: MANGUABA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL QUINTELA BRANDÃO - AL000853
FABRÍCIA NOGUEIRA MONTENEGRO REGO - AL005238
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE
DE ESCRITURA PÚBLICA POR SIMULAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ nas teses fundadas nos arts.
422 do Código Civil, 1.011 e 1.015 do Código Civil e 373, II, do Código de
Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito a ação de nulidade de escritura pública de compra e
venda em que se pleiteou a anulação do negócio por fraude e simulação, com retorno
ao status quo ante e cancelamento do registro em nome do réu. O valor da causa foi
fixado em R$ 50.000,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido para anular a compra e venda e fixou
honorários em 10%, sem base de cálculo determinada.
4. A Corte de origem manteve a anulação por fundamento diverso (simulação),
negou a reconvenção de imissão na posse, fixou de ofício o valor da causa da
Documento eletrônico VDA53235273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c69c78d7-79b7-48f8-84fa-342b6d4e6b24

reconvenção em R$ 250.000,00, condenou honorários de 10% sobre esse valor,
julgou improcedente a denunciação à lide por ausência de provas de pagamento e
majorou honorários recursais em 2%, totalizando 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do Código
art. 422
Civil, por desconsideração da boa-fé objetiva do adquirente; (ii) saber se os arts.
1.011 e 1.015 do Código Civil, c/c o
do Código Civil, autorizam a
art. 1.010
alienação por sócio majoritário sem anuência da minoritária; e (iii) saber se houve
violação do
II, do Código de Processo Civil, por inversão indevida do ônus
art. 373,
da provante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações fundadas no
do Código
art. 422
Civil, pois a conclusão sobre preço vil, ausência de prova de pagamento e indícios de
simulação foi firmada à luz do conjunto probatório, cujo reexame é vedado.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses relativas aos arts. 1.011 e 1.015 do
Código Civil, c/c o
do Código Civil, porque o acórdão recorrido assentou a
art. 1.010
nulidade por simulação, preço vil e falta de pagamento, em contexto fático
específico, insuscetível de revisão.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
II, do Código
art. 373,
de Processo Civil, uma vez que a conclusão sobre a distribuição do ônus probatório
decorreu da avaliação das provas, inclusive da opção do recorrente por não produzir
prova adicional.
9. A alegada divergência jurisprudencial não se conhece quando a matéria, sob a
alínea
, é obstada pela Súmula n. 7 do STJ, porquanto o dissídio envolve o mesmo
a
tema dependente de reexame fático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), à
legitimidade societária para alienação (arts. 1.011 e 1.015 c/c
do Código
art. 1.010
Civil) e à distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do Código de Processo Civil).
2. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando o tema está prejudicado
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CC, arts. 422, 1.011, 1.015, 1.010, 215, 167, 157;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 1.029, II, 125, 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp 916.476/MA,
Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgados em
STJ,
11/10/2011;
relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em
REsp 2037095/SP,
19/3/2024;
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em
REsp 1512796/RN,
Documento eletrônico VDA53235273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c69c78d7-79b7-48f8-84fa-342b6d4e6b24

STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura
12/12/2017;
REsp 1.855.709/RJ,
Ribeiro, 3a Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
22/10/2020;
REsp 490.089/RS,
Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em
STJ,
13/5/2003;
REsp 1.230.839/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/3/2013;
relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, julgado em
AREsp 2.536.600/DF,
19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c69c78d7-79b7-48f8-84fa-342b6d4e6b24

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023954 - AL (2025/0308609-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ZEFERINO CIPRIANO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: ISABELLE SACRAMENTO - AL006730

FERNANDO LUCAS DE BULHÕES BARBOSA PEIXOTO -
AL008567

CARLOS EDUARDO DE BULHÕES BARBOSA PEIXOT -
AL006370

ANDRESSA CAROLINE ACIOLI ROCHA - AL014210
AGRAVADO
: MANGUABA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL QUINTELA BRANDÃO - AL000853

FABRÍCIA NOGUEIRA MONTENEGRO REGO - AL005238
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE
DE ESCRITURA PÚBLICA POR SIMULAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ nas teses fundadas nos arts.
422 do Código Civil, 1.011 e 1.015 do Código Civil e 373, II, do Código de
Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito a ação de nulidade de escritura pública de compra e
venda em que se pleiteou a anulação do negócio por fraude e simulação, com retorno
ao status quo ante e cancelamento do registro em nome do réu. O valor da causa foi
fixado em R$ 50.000,00.
3. A sentença julgou procedente o pedido para anular a compra e venda e fixou
honorários em 10%, sem base de cálculo determinada.
4. A Corte de origem manteve a anulação por fundamento diverso (simulação),
negou a reconvenção de imissão na posse, fixou de ofício o valor da causa da
Documento eletrônico VDA52150019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:44
Código de Controle do Documento: 797692a4-9504-4319-8c3f-15600a3dd9c7

reconvenção em R$ 250.000,00, condenou honorários de 10% sobre esse valor,
julgou improcedente a denunciação à lide por ausência de provas de pagamento e
majorou honorários recursais em 2%, totalizando 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do Código
art. 422
Civil, por desconsideração da boa-fé objetiva do adquirente; (ii) saber se os arts.
1.011 e 1.015 do Código Civil, c/c o
do Código Civil, autorizam a
art. 1.010
alienação por sócio majoritário sem anuência da minoritária; e (iii) saber se houve
violação do
II, do Código de Processo Civil, por inversão indevida do ônus
art. 373,
da provante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações fundadas no
do Código
art. 422
Civil, pois a conclusão sobre preço vil, ausência de prova de pagamento e indícios de
simulação foi firmada à luz do conjunto probatório, cujo reexame é vedado.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses relativas aos arts. 1.011 e 1.015 do
Código Civil, c/c o
do Código Civil, porque o acórdão recorrido assentou a
art. 1.010
nulidade por simulação, preço vil e falta de pagamento, em contexto fático
específico, insuscetível de revisão.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
II, do Código
art. 373,
de Processo Civil, uma vez que a conclusão sobre a distribuição do ônus probatório
decorreu da avaliação das provas, inclusive da opção do recorrente por não produzir
prova adicional.
9. A alegada divergência jurisprudencial não se conhece quando a matéria, sob a
alínea
, é obstada pela Súmula n. 7 do STJ, porquanto o dissídio envolve o mesmo
a
tema dependente de reexame fático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), à
legitimidade societária para alienação (arts. 1.011 e 1.015 c/c
do Código
art. 1.010
Civil) e à distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do Código de Processo Civil).
2. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando o tema está prejudicado
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CC, arts. 422, 1.011, 1.015, 1.010, 215, 167, 157;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 1.029, II, 125, 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp 916.476/MA,
Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgados em
STJ,
11/10/2011;
relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em
REsp 2037095/SP,
19/3/2024;
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em
REsp 1512796/RN,
Documento eletrônico VDA52150019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:44
Código de Controle do Documento: 797692a4-9504-4319-8c3f-15600a3dd9c7

STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura
12/12/2017;
REsp 1.855.709/RJ,
Ribeiro, 3a Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
22/10/2020;
REsp 490.089/RS,
Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em
STJ,
13/5/2003;
REsp 1.230.839/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/3/2013;
relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, julgado em
AREsp 2.536.600/DF,
19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ZEFERINO
CIPRIANO DE OLIVEIRA FILHO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas nos arts.
422 do Código Civil, 1.011 e 1.015 do Código Civil e 373, II, do Código de
Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 497-501.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas em apelação
cível nos autos de ação de nulidade.
O julgado foi assim ementado (fls. 307-309):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ELEMENTOS NOS AUTOS
QUE INDICAM A PRÁTICA DE SIMULAÇÃO PELOS NEGOCIANTES.
NEGÓCIO JURÍDICO NULO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PAGAMENTO DO
VALOR
ACORDADO
PELO
RECORRENTE.
MANUTENÇÃO
DA
PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL POR FUNDAMENTO DIVERSO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL DE IMISSÃO NA POSSE
DO BEM. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA A SER ATRIBUÍDO À
RECONVENÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO
RECONVINTE. OMISSÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE NO QUE DIZ
RESPEITO AO PLEITO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ALIENANTE DO
IMÓVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE
PROVAS QUANTO AO PAGAMENTO DOS VALORES CUJA RESTITUIÇÃO
Documento eletrônico VDA52150019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:44
Código de Controle do Documento: 797692a4-9504-4319-8c3f-15600a3dd9c7

PRETENDE O RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO À LIDE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pleito
autoral, para declarar a anulação do contrato de compra e venda objeto da lide, e
julgou improcedente a reconvenção formulada pelo demandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do negócio jurídico
celebrado; (ii) aferir o direito da parte ré à imissão na possedo bem imóvel objeto da
lide; (iii) averiguar a procedência da denunciação à lide requerida pelo apelante em
sua contestação.
3. De ofício, cumpre, ainda: (i) analisar a adequação do julgamento proferido,
tendo em vista o princípio da adstrição; (ii) examinar a adequação formal do pedido
reconvencional formulado pelo demandado, inclusive quanto à inexistência de valor
da causa a ele atribuído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Juízo de origem que, na sentença recorrida, não se manifestou sobre o pedido
do réu para denunciação à lide do alienante do imóvel, o que enseja o reconhecimento
da ocorrência de julgamento infra petita. Aplicação, contudo, da teoria da causa
madura nesse ponto, nos termos do
§3o, do CPC.
art. 1.013,
5. Instituto da lesão como causa de invalidade do negócio jurídico que vem
conceituado no
do Código Civil. Ausência de pressupostos para subsunção do
art. 157
caso ao mencionado dispositivo legal. Fundamento jurídico adotado pelo magistrado
sentenciante que não se afigura adequado ao caso, uma vez que as alegações autorais
indicam a ocorrência de negócio jurídico simulado entre os negociantes.
6. Preço conferido ao imóvel no negócio jurídico em discussão que se mostra
inadequado diante das peculiaridades do bem. Existência de laudo pericial coligido aos
autos pela parte autora que atribui ao imóvel valor substancialmente superior ao preço
negociado. Inexistência nos autos de elementos probatórios suficientes à consideração
de que o preço pelo qual o recorrente adquiriu o imóvel seria adequado.
7. Apelante que, em que pese tenha sido regularmente intimado para indicar a
necessidade de dilação probatória adicional, expressamente manifestou a ausência de
interesse em produção de mais provas.
8. Atribuição de preço vil ao imóvel objeto da escritura pública de compra e
venda cuja nulidade pretende a parte autora ver reconhecida, somada à inexistência de
provas do pagamento pelo recorrente à empresa demandada do valor ali indicado, bem
como à existência de contrato firmado, no mesmo dia, em que o réu alienava ao
denunciado o mesmo imóvel, que configuram indícios fortes da ocorrência de
simulação de negócio jurídico, nos termos do
do Código Civil, impondo-se a
art. 167
declaração de nulidade do negócio jurídico infirmado.
Documento eletrônico VDA52150019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:44
Código de Controle do Documento: 797692a4-9504-4319-8c3f-15600a3dd9c7

10. Manutenção da improcedência do pedido reconvencional de imissão na
posse do imóvel que é consequência lógica do reconhecimento da nulidade da
escritura pública de compra e venda.
11. Necessidade, contudo, de atribuir valor da causa relativo à reconvenção, por
tratar-se de ação autônoma, razão pela qual deve observância aos requisitos previstos
no
do CPC, além do pagamento das custas processuais relativas, nos moldes do
art. 319
do mesmo diploma legal. Possibilidade de fixação de ofício do valor da
art. 290
causa, consoante
§3o, do CPC. Valor da causa em casos de imissão na posse
art. 292,
de bem imóvel que deve ser arbitrado em conformidade com o valor pago pelo
adquirente para aquisição da posse sobre o bem, consoante posição jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a fixação, de ofício, do valor da causa
relativo à reconvenção no patamar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
sobre o qual deverá incidir o cálculo das custas judiciais, bem como o percentual
devido à parte adversa a título de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do
§2o, do CPC.
art. 85,
12. Pleito de denunciação à lide do alienante do bem imóvel objeto da lide que
encontra respaldo no
do Código Civil, que impõe, com a anulação do negócio
art. 182
jurídico, o retorno das partes ao status quo ante. Ausência de provas quanto ao efetivo
pagamento pelo apelante do montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais) que afirma ter despendido na aquisição do bem, sendo imperativa a
improcedência do pedido formulado em face do denunciado.
13. Honorários sucumbenciais devidos pela parte recorrente majorados, diante
do não provimento do apelo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
_ Dispositivos relevantes citados: CPC,
§2o,
§3o,
_
art. 85,
art. 125, art. 292,
II,
§3o; CC,
art. 373,
art. 1.013,
art. 157, art. 167 art. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 916.476/MA, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, j. 11.10.2011; STJ, REsp 2037095 SP 2020/0231685-0,
Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a turma, j. 19.03.2024; STJ, REsp 1512796 RN 2015
/0012087-4, Rel. Min. OG Fernandes, 2a Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.10.2020; STJ, REsp
REsp 1.855.709/RJ,
490089 RS 2002/0172558-4, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.05.2003; STJ,
REsp 1230839 MG 2011/0006141-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j.
19.03.2013; STJ, AgInt no AREsp: 2536600 DF 2023/0406916-0, Rel. Min. Humberto
Martins, 3a Turma, j. 19.08.2024.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52150019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:44
Código de Controle do Documento: 797692a4-9504-4319-8c3f-15600a3dd9c7

a) 422 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria desconsiderado a
boa-fé objetiva do adquirente ao anular o negócio com base em presunções sem
prova robusta;
b) 1.011 e 1.015 do Código Civil, já que a venda teria sido realizada por
sócio majoritário e administrador com legitimidade, sendo indevida a exigência de
anuência da sócia minoritária; e
c) 373, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido inversão
indevida do ônus da prova ao exigir do recorrente demonstração negativa de
inexistência de fraude ou simulação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a alienação do imóvel
sem anuência da sócia minoritária seria nula, divergiu do entendimento do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina (APL: 0313014-61.2016.8.24.0005) no qual, em
hipótese de venda por sócio detentor de 95% do capital social, dispensou-se a
anuência do minoritário.
Requer “por todo o aduzido, [...] o recorrente que, recebido e conhecido o
presente recurso, e que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por sua
Colenda Turma, lhe confira total provimento, nos moldes do acima discorrido”.
Contrarrazões às fls. 386-392.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de nulidade de escritura pública de
compra e venda em que a parte autora pleiteou a anulação do negócio por fraude e
simulação, com retorno ao status quo ante e cancelamento do registro em nome do
réu; O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
Documento eletrônico VDA52150019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:44
Código de Controle do Documento: 797692a4-9504-4319-8c3f-15600a3dd9c7

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
anular a compra e venda, e fixou honorários em 10%, sem base de cálculo
determinada.
A Corte de origem manteve a sentença quanto à anulação, por fundamento
diverso (simulação,
do Código Civil), negou a reconvenção de imissão na
art. 167
posse, fixou de ofício o valor da causa da reconvenção em R$ 250.000,00, condenou
honorários de 10% sobre esse valor, julgou improcedente a denunciação à lide por
ausência de provas de pagamento e majorou honorários recursais em 2%, totalizando
12%.
I - Arts. 422 do CC
No recurso especial a parte recorrente alega violação do princípio da boa-
fé objetiva, aduzindo que a escritura pública foi celebrada com documentos idôneos
e fé notarial, sem prova concreta de má-fé.
O acórdão recorrido concluiu, à luz do conjunto probatório, pela atribuição
de preço vil, inexistência de provas de pagamento e contrato particular no mesmo
dia, indicando simulação e ausência de boa-fé do adquirente.
A pretensão demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos,
hipótese que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 1.011 e 1.015 do CC c/c 1.010 do CC
A recorrente afirma que o sócio majoritário e administrador tinha
legitimidade para alienar o imóvel sem anuência da sócia minoritária, conforme
deliberação por maioria de capital.
O acórdão recorrido, embora registre a discussão societária, firmou a
nulidade por simulação, preço vil e falta de comprovação de pagamento, afastando a
controvérsia pela via probatória e pela finalidade ilícita do negócio.
Documento eletrônico VDA52150019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:44
Código de Controle do Documento: 797692a4-9504-4319-8c3f-15600a3dd9c7

O exame pretendido implica revolver fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
III -
II, do CPC
Art. 373,
A parte alega que houve indevida inversão do ônus da prova ao exigir
comprovação negativa de inexistência de fraude ou simulação.
O acórdão recorrido registrou que o recorrente foi intimado para indicar
produção probatória adicional, optou por não produzir perícia e não comprovou
pagamento em espécie ou dação de imóvel, concluindo pela verossimilhança da
simulação.
Rever tal conclusão demanda reexame do acervo probatório, atraindo o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com acórdão do TJSC que dispensou anuência do sócio
minoritário quando a venda foi realizada por quem detinha 95% do capital social.
O acórdão recorrido, entretanto, não anulou a venda por ausência de
anuência, mas por simulação, preço vil e falta de pagamento, em contexto fático
específico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52150019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:44
Código de Controle do Documento: 797692a4-9504-4319-8c3f-15600a3dd9c7

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52150019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:44
Código de Controle do Documento: 797692a4-9504-4319-8c3f-15600a3dd9c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.023.954 / AL
Número Registro: 2025/0308609-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07003327020228020050 7003327020228020050
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZEFERINO CIPRIANO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS : ISABELLE SACRAMENTO - AL006730
FERNANDO LUCAS DE BULHÕES BARBOSA PEIXOTO - AL008567
CARLOS EDUARDO DE BULHÕES BARBOSA PEIXOT - AL006370
ANDRESSA CAROLINE ACIOLI ROCHA - AL014210
AGRAVADO
: MANGUABA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : DANIEL QUINTELA BRANDÃO - AL000853
FABRÍCIA NOGUEIRA MONTENEGRO REGO - AL005238
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53203380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: 5b41f2bf-86b7-4216-a75b-c609b3963f70

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: 5b41f2bf-86b7-4216-a75b-c609b3963f70